Tribunal: CARF
Processo: 12448.733644/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.733644/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.495 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
ROSANGELA FELIX FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto,
isso não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da
despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá suprir, de oficio, a ausência do
endereço do prestador do serviço, por meio de consulta aos sistemas
informatizados da Secretária da Receita Federal do Brasil (RFB).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.493, de 06 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 12448.728482/2016-61, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.733644/2014-11
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.495 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733644/2014-11

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da R. Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que julgou improcedente/procedente em parte a
impugnação à constituição de crédito tributário, em razão de dedução indevida de despesas
médicas.
Segundo o Acórdão recorrido:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício [...], ano-calendário [...],
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$[...], acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu das seguintes infrações, conforme detalhado na descrição dos fatos
e enquadramento legal da notificação fiscal.
Dedução Indevida de Despesas Médicas:
(...)
Cientificado do lançamento o sujeito passivo apresentou impugnação na qual alega:
(...)
O R Acórdão foi dispensado de EMENTA de acordo com a Portaria RFB no 2724,
de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário, argumentando a legalidade da dedutibilidade das despesas.
Esse, em síntese, o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Da Notificação de Lançamento, extrai-se que o fundamento da autuação
foi a falta de endereço profissional.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.495 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733644/2014-11

No que diz respeito a ausência do endereçamento do prestador dos
serviços na documentação apresentada, é preciso considerar a abordagem
da RFB a respeito do assunto:
Solução de Consulta Interna n° 7/2015 :
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a
glosa da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da
despesa médica. A legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo
medico, não limitou os meios de prova do contribuinte, pois poderão ser
utilizados outras provas, como por exemplo uma declaração do médico
responsável em que conste as informações ausentes no recibo anteriormente
apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da
oficialidade, a autoridade administrativa poderá agir de oficio determinando a
realização de diligências ou se utilizando de informações existentes na própria
Administração. Conforme compreende-se da leitura do art. IX do Decreto n°
70.235, de 1972 e do art. 37 da lei 9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução provera, de
oficio, á obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2° da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade
entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo
com esse princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para
comprovação da despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas
provas ou buscando as informações necessárias nos sistemas informatizados da
própria Administração, evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos
desnecessários nos processos envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que
permite que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes
à Receita Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas.
Entretanto, isso não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a
glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a
ausência de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos
contribuintes, com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas,
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.495 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733644/2014-11

cabendo a ela o julgamento a respeito das informações apresentadas pelos
contribuintes, contidas nos sistemas da RFB.
Como visto, a Solução de Consulta demonstra que esta deficiência na
documentação pode ser suprida por outros meios, (por exemplo:
declarações) ou de ofício por meio de consulta aos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil.
A declaração de fls. 12, apresentada e juntada na instrução, traz indicação
de endereço.
A fundamentação do R. Acórdão recorrido, no sentido de que o registro
da profissional no Conselho de Fisioterapia consta como baixado não
existindo provas de que em 2011 ela estava ativa para exercer suas
atividades, mostra-se inovadora e não fora descrita como motivadora do
lançamento pela Autoridade Autuante.
Sendo assim, com razão o Recorrente, devendo ser restabelecida a glosa
com despesas médicas no valor de R$10.000,00 coma profissional
Marcela Leitão.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente Redatora

Fl. 73
DF CARF MF
Original